Tribunal: CARF
Processo: 11836.000261/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11836.000261/2009-60
ACÓRDÃO
3401-013.107 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAN CARGO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 08/09/2009
EXTRAVIO DE MERCADORIAS.
A mercadoria tida por extraviada, porém posteriormente submetida a
desembaraço e consequentemente oferecida a tributação, não pode ser
objeto da exigência fiscal de que se trata.
Recurso voluntário provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, extinguindo o crédito tributário.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.107 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000261/2009-60
2
RELATÓRIO
Ao rejeitar, por maioria, a impugnação da LAN CARGO S.A., a 8a Turma da DRJ/REC
assim resumiu a questão dos autos (fls. 122/131):
Trata-se de Notificação de Lançamento, imputando ao contribuinte
supracitado, a responsabilidade por extravio constatado em procedimento de
vistoria aduaneira.
Às fls. 54 a 55, consta Termo de Vistoria Aduaneira onde é informado
que "Às dez horas do dia 10 de agosto de 2009, em atendimento à Intimação
EQMAN no 060/2009, constante às fls. 22/23, reuniram-se na Área de Conferencia
do CAC, no Armazém de Importação, o representante do importador, acima
qualificado, Fernando Marques Dias, CPF 005.688.448-66; a representante do
depositário Empresa Brasileira de Infra Estrutura Aeroportuária — Infraero, CNPJ
00.352.294/0026-79, Rosemeire Zozoro de Souza Rondina, CPF 819.769.848-15; o
representante do transportador aéreo , a empresa Linea Aérea Del cobre S/A
LADECO, CNPJ 47.861.372/0001-76, Patricia Vrendenbarg, CPF 270.697.468-06; e os
AFRFB Luiz Carlos da Silva Matr.66064 e AFRFB José Eduardo Vitor de Souza,
Matricula 00025337, para realização da Vistoria Aduaneira prevista no Decreto
6759/2009, artigo 650, solicitada pelo importador, para apuração do responsável
pelo extravio de 01(um) volume, acobertado pelo HAWB 045 5482 2062
143311".Matricula 00025337, para realização da Vistoria Aduaneira prevista no
Decreto 6759/2009, artigo 650, solicitada pelo importador, para apuração do
responsável pelo extravio de 01(um) volume, acobertado pelo HAWB 045 5482 2062
143311".
Consta, no referido termo, que "o documento de carga foi informado
no Sistema Mantra, no dia 06/07/2009, com chegada de 01(um) volume e peso de
59,000 kg e, após a chegada do vôo LC01503, conforme Termo de Entrada
09/001918-0. No mesmo dia 06/07/2009, foi registrado o armazenamento de
01(um) volume, com peso de 21,500 kg. Inconformado com a diferença de peso
37,000Kg(trinta e sete) , o importador solicitou a presente vistoria aduaneira nos
termos do art. 650 do RA".
É informado que, após o procedimento de vistoria, "constatou-se a
diferença de peso de 37, 000Kg e falta de parte da mercadoria descrita na INVOICE
n° 09A0081P fls 03, qual seja" UMA UNIDADE DE COMANDO, N° 04-10-0150".
Diante do exposto, imputou-se, ao transportador, a responsabilidade
pelo recolhimento dos impostos e contribuições sociais devidos pela falta das
mercadorias contidas no volume extraviado.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.107 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000261/2009-60
3
Às fls. 83 a 100, consta a peça impugnatória onde o impugnante, em
síntese afirma:

 Não houve extravio de carga, mas apenas informação
equivocada prestada junto ao MANTRA pela transportadora,
sendo tal equívoco oriundo do fato de o agente de cargas ter
preenchido
o
conhecimento
aéreo
com
informações
imprecisas e inexatas;
 Em caso de procedência do Auto de Infração, deve a cobrança
dos tributos ser destinada ao agente de carga e não ao
transportador, posto que é responsabilidade exclusiva daquele
fazer
constar
informações
precisas
e
corretas
no
conhecimento aéreo;
 Não foi constatada, pela vistoria aduaneira, qualquer avaria
ou indício externo de violação que seja apto a configurar a
subtração de carga. Dessa forma, conforme o art. 661, II, do
Regulamento Aduaneiro, não caberia responsabilidade ao
transportador por extravio;
 Não ocorreu o fato gerador pois a carga, apesar de
previamente manifestada, não embarcou no vôo para o qual
seu transporte foi contratado. Ou seja, a carga não ingressou
no território nacional;
 A presunção de que "verificada a existência da mercadoria no
manifesto de carga, se presume sua entrada em território
nacional"
Por fim, pede:

 Seja dado integral provimento a esta impugnação, declarando
nulo o lançamento fiscal;
Às fls. 109 e 110, consta a informação de que "a carga em questão foi
recentemente localizada por um cliente do agente de carga PANALPINA, uma vez
constatado que a mesma teria sido recebida juntamente com volumes...".
Informa, ainda, que a PANALPINA solicitou autorização à RFB para
devolução do volume ao recinto alfandegado e que tal pleito já foi deferido.
"Diante do exposto, considerando-se o irrefutável e indiscutível fato
de que a mercadoria objeto do presente processo administrativo fiscal fora
localizada e já teve sua liberação autorizada por esta autoridade aduaneira, requer
seja prontamente anulada a cobrança tributaria em desfavor desta subscritora, uma
vez não mais existir fundamento fático ou jurídico para a manutenção da cobrança,
tendo em vista que não há que se falar em extravio ou falta de mercadoria".
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.107 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000261/2009-60
4
Nos termos do voto vencedor, a partir do momento em que se informou a
localização posterior da mercadoria, restou atestado o seu extravio, além de que, não havendo
caso fortuito ou de força maior, “(...) a legislação é inequívoca ao atribuir especificamente ao
transportador a responsabilidade tributária em caso de extravio de mercadoria quando constatado
na descarga que o volume descarregado encontra-se com peso ou dimensão inferior ao constante
no conhecimento de carga, no manifesto ou em documento de efeito equivalente” (fl. 127).
Também pontuou que o encontro da carga não elidiu a ocorrência do fato gerador do Imposto de
Importação, nos termos do art. 116 do CTN.
O voto vencido partiu da premissa de que a localização da mercadoria afasta a
aplicação do art. 60, do DL 37/66, impedindo a cobrança do tributo do transportador.
Por sua vez, o Recurso Voluntário defende que não se lavrou auto de infração, mas
simples notificações de lançamento, conferindo-se um prazo de 05 (cinco) dias, no lugar dos 30
(trinta) dias, em desrespeito aos arts. 9o e 10o do Decreto no 70.235/72.
Também é dito que não há prova da infração imputada, além de não se ter
configurado o extravio da mercadoria, pelo que o crédito tributário deve ser extinto.
É o relatório, Presidente.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator.
Observados os requisitos de admissibilidade, conheço da impugnação.
Não há preliminares.
Como adiantado pelo Relatório, o julgamento deste recurso demanda a definição
do impacto da posterior localização da mercadoria sobre a manutenção do crédito tributário
imputado ao transportador ante o argumento do seu extravio.
Estou subscrevendo o entendimento encaminhado, na origem, pelo julgador Eni
Sávio Nunes dos Santos, que, em sua declaração de voto, assim pontuou (fls. 130/131):
“No caso dos autos, divirjo, respeitosamente, do entendimento do
eminente relator, por concluir pela improcedência do presente lançamento, pelos
fundamentos que explano.
Inicialmente, há que se observar que a hipótese presuntiva de
entrada da mercadoria estrangeira no Território Nacional, prevista no § 2o, do art.
1o, do Dl no 37, de 1966, torna-se irrelevante juridicamente, para efeito da
incidência tributária sobre a importação, quando a mercadoria é localizada no País.
O contribuinte originário de tal incidência é o Importador, assim considerado aquele
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.107 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000261/2009-60
5
que promoveu a entrada de tal mercadoria no Território Nacional; e o contribuinte
secundário, entre outras hipóteses, o Transportador, “quando constatado o extravio
até a conclusão da descarga da mercadoria no local ou recinto alfandegado”, na
forma prevista no art. 60, do Dl no 37, de 1966.
Ocorre que ante a localização da mercadoria, em qualquer momento,
inexiste ‘falta de mercadoria’, inexiste ‘extravio’, inexiste a ocorrência daquele
pressuposto de incidência secundária que o toma como hipótese para a
transferência da obrigação tributária da entrada da mercadoria para o
Transportador. E a não localização transitória da mercadoria não tem o condão de
tal incidência, que carece de ser compreendida na estrita legalidade que rege a
relação tributária.
No caso, inexistindo dúvidas de que a mercadoria localizada é aquela
que a que se refere o presente processo, pois nada permite se vislumbrar o
contrário, entendo improcedente o presente lançamento quanto à pessoa do
autuado, cuja sujeição não lhe diz respeito.”
Efetivamente, a localização da mercadoria e a possibilidade de seu efetivo
desembaraço elide a aplicação da norma de responsabilização do transportador que é atrelada ao
extravio, criada justamente para contornar a impossibilidade de sua realização.
A propósito, para efeito de documentação em voto, transcrevo o teor do art. 60, do
DL 37, com os meus destaques:
Art.60 - Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
I - dano ou avaria - qualquer prejuízo que sofrer a mercadoria ou seu envoltório;
II – extravio - toda e qualquer falta de mercadoria, ressalvados os casos de erro
inequívoco ou comprovado de expedição.
§ 1o Os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às mercadorias
extraviadas na importação serão exigidos do responsável mediante lançamento de
ofício.
§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o, considera-se responsável:
I – o transportador, quando constatado o extravio até a conclusão da descarga da
mercadoria no local ou recinto alfandegado, observado o disposto no art. 41; ou
II – o depositário, quando o extravio for constatado em mercadoria sob sua
custódia, em momento posterior ao referido no inciso I.
§ 3o Fica dispensado o lançamento de ofício de que trata o § 1o na hipótese de o
importador ou de o responsável assumir espontaneamente o pagamento dos
tributos.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.107 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000261/2009-60
6
Da jurisprudência do CARF, também faço o seguinte registro do seguinte julgado,
com questão fática similar a esta:
Numero do processo: 10907.000661/93-21
Turma: Segunda Câmara
Seção: Terceiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Thu Apr 16 00:00:00 UTC 1998
Data da publicação: Thu Apr 16 00:00:00 UTC 1998
Ementa: EXTRAVIO DE MERCADORIA
1 - Responde pelo Imposto de Importação a depositária, na hipótese de extravio de
mercadoria mantida sob sua custódia, quando não comprovada a ocorrência de
caso fortuito ou força maior.
2 - A mercadoria tida por extraviada, porém posteriormente submetida a
desembaraço e consequentemente oferecida a tributação, não pode ser objeto da
exigência fiscal de que se trata.
3 - Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 302-33727
Nome do relator: ELIZABETH MARIA VIOLATTO
Assim, sublinhando que a presunção de extravio é juris tantum, e que ela só se
instaura na ausência de fato em sentido contrário, a localização da carga impede, pelo menos no
meu entender, a responsabilização da transportadora, ora recorrente.
Conhecendo do recurso, dou-lhe provimento para reconhecer a invalidade do
crédito tributário constituído em desfavor da LAN CARGO S.A.
Eis o meu voto, Presidente.
(documento assinado digitalmente)
George da Silva Santos

Fl. 197
DF CARF MF
Original